Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO EMERGENCIAL. RELATÓRIO MÉDICO. CUSTEIO DE DESPESA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE.
1. Na hipótese, deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, conforme disciplina a súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Mostra-se abusiva a recusa do plano de saúde em autorizar o procedimento cirúrgico para tratamento da enfermidade da segurada, sob a alegação de que não há previsão contratual de cobertura para a espécie de tratamento, haja vista ser protocolo mais viável para recuperação de sua saúde.
3. Não cabe ao plano de saúde eleger o tipo de tratamento que lhe pareça mais adequado para a enfermidade da segurada, sob pena de lhe restringir os direitos inerentes à natureza do contrato.
4. Por ser impossível prever todos os tratamentos para determinada doença, deve-se considerar que o rol da ANS apresenta a cobertura mínima a ser dispensada pelo plano de saúde
5. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.